Tribunal: TJSP
Processo: 1027427-09.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento e Atraso de voo doméstico – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais - Insurgência dos autores pretendendo o arbitramento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC – Autores recolocados

Ementa:
*DANOS MORAIS – Transporte aéreo – Cancelamento e Atraso de voo doméstico – Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais - Insurgência dos autores pretendendo o arbitramento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Companhia aérea que cumpriu a determinação imposta pela Resolução no 400/2016 da ANAC – Autores recolocados em voo que partiu no dia seguinte - Companhia aérea cumpriu o contrato de transporte, fornecendo a devida assistência material – Meros aborrecimentos que não ensejam o arbitramento de indenização por danos morais – Precedentes do E. STJ – Danos morais não configurados – Julgamento que não afronta a ordem de suspensão dos processos que discutam critério para indenização por danos morais, pois, in casu, inexiste indenização - Sentença mantida – Apelo desprovido.*